Tribunal: TJDFT
Processo: 0748349-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0748349-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA GOMES CALMON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BB MAPFRE SH1 PARTICIPACOES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Rosângela Gomes Calmon contra a decisão Id. 21379123, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Sucede que, por meio do Ofício 5804/2020 CJU-Águas Claras/DF (Id. 2191081), esse Juízo foi comunicado que fora proferida sentença nos autos de origem, julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e no artigo 485, inciso I, ambos do CPC, por ter a ora Agravante deixado de recolher as custas iniciais no prazo que lhe fora concedido para promover a emenda da petição inicial. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora